Tribunal: CARF
Processo: 11610.720818/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.720818/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.194 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
SERGIO ROBERTO FOGANHOLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRAZO PARA JULGAMENTO
DE 360 DIAS. NORMA PROGRAMÁTICA. NULIDADE. INCABÍVEL.
O art. 24 da Lei n° 11.457/2007 não prevê obrigações ou conseqüências
específicas para um processo que tenha duração superior ao referido prazo,
tratando-se de norma programática, muito menos capaz de ensejar eventual
nulidade do lançamento.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. ACORDO JUDICIAL DE TRABALHO. VERBAS NÃO
ISENTAS. INCIDÊNCIA.
Sobre as verbas pagas na rescisão contratual que não decorram de imposição de
nenhuma fonte normativa prévia, incide o imposto de renda.
Somente se beneficia da norma isentiva a hipótese que se adeque de maneira a sua
descrição.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.193,
de 11 de julho de 2023, prolatado no julgamento do processo 11610.720817/2013-69, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.720818/2013-11
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.194 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.720818/2013-11

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
SERGIO ROBERTO FOGANHOLI, contribuinte, pessoa física, já qualificado
nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 6a Turma da DRJ em
Juiz de Fora/MG, Acórdão no 09-68.347, que julgou procedente a Notificação de Lançamento
concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, em relação ao exercício 2011, conforme peça inaugural do feito e
demais documentos que instruem o processo.
Motivou o lançamento de ofício a omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 88.193,21, apurado pela diferença entre
o declarado, R$ 34.717,09, e o verificado pela fiscalização, no valor de R$ 122.910,30, da
seguinte forma:
Valor recebido em ação trabalhista, conforme documentos apresentados e informação
em Dirf. Valor recebido R$ 144.000,00, IRRF R$ 4.022,50, honorários proporcionais
R$ 28.276,34. Parcela isenta do FGTS R$ 17.902,28. Valor tributável R$ 122.910,30.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Juiz de Fora/MG entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, procurando demonstrar sua improcedência, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, preliminarmente pugnando pela nulidade da decisão de primeira instância por falta
de motivação e a prescrição pela extrapolação do prazo de 360 dias.
No mérito, aduz que a União já dispunha de todas as informações da ação
trabalhista e do quanto efetivamente recebido pelo autuado.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.194 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.720818/2013-11

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do
recurso e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINARES
NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Observa-se que a contribuinte em sua defesa argui a nulidade do lançamento por
ausência de fundamentação, bem como da decisão de piso.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos
elementos que instruem o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado
pela decisão recorrida, apresenta-se formalmente incensurável, devendo ser
mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza
indeclinável para o Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a
atividade administrativa do lançamento, que é vinculada e obrigatória, nos
termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional, que assim
dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade
cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe
deram suporte, de maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do
seu consagrado direito de defesa e contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples
leitura do Auto de Infração, bem como da “Complementação da Descrição dos
Fatos”, anexos e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida
recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram,
ou melhor, os fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade
dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se
maculados por vício em sua formalidade, escorando seu pleito em simples
arrazoado desprovido de demonstração do sustentado.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.194 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.720818/2013-11

Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta
desse fato, isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado
na legislação de regência. O argumento de eventual erro do fato gerador, na
eleição da base de cálculo e demais, se confundem com o mérito que iremos
tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em nulidade.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do
Decreto n° 70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não
se vislumbrando nenhum vício de forma que pudesse ensejar nulidade do
lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Os fundamentos encimados, também foram observados pelo órgão julgador de
primeira instância.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

NULIDADE – PRAZO DE JULGAMENTO

A norma do art. 24 da lei no 11.457/2007, reproduzida a seguir, é meramente
programática, não havendo cominação de qualquer sanção em decorrência de
seu descumprimento:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.
Vale salientar que o crédito tributário é constituído no momento da lavratura do
auto de infração, sujeito à revisão com base nas decisões proferidas no processo
administrativo fiscal.
Por fim, observe-se, em complemento à falta de sanção quanto ao
descumprimento do prazo impróprio estabelecido pela norma do art. 24, da Lei
no 11.457/2007, que mesmo nos casos em que o contribuinte se socorre do
Poder Judiciário para fins de fazer valer o cumprimento deste prazo, as decisões
operam no sentido de determinar a realização da análise, nunca no sentido de
realizar qualquer exclusão de juros e/ou de parte dos créditos tributários
exigidos (nulidade).
Portanto, afasto a preliminar pleiteada.

MÉRITO
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS

Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.194 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.720818/2013-11

Especificamente quanto aos argumentos relativos a este ponto, tendo em vista
que a contribuinte simplesmente repisa às alegações da defesa inaugural, sem
colacionar nenhum novo documento, peço vênia para transcrever excertos da
decisão recorrida e adotá-los como razões de decidir, por muito bem analisar as
alegações suscitadas pelo autuado, in verbis:
Da Ofensa aos Princípios Constitucionais:
Com relação à alegação de ofensa aos princípios constitucionais, cumpre
observar que à autoridade administrativa, no desempenho da atividade lançadora,
que é vinculada e obrigatória, como já citado anteriormente, cabe exigir o crédito
tributário com observância da legislação vigente à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação, segundo o artigo 144, caput, do CTN, sem intrometer-se
no aspecto da validade da lei sob o ponto de vista de qualquer princípio
constitucional, porquanto a norma legal presume-se válida e de acordo com os
princípios da Constituição Federal, assegurado o direito de quem, porventura,
julgar-se prejudicado argüir a pretensa inconstitucionalidade na órbita
competente, que é o Poder Judiciário.
Da Responsabilidade pelas Informações Prestadas a Receita Federal:
Ainda, quanto à argumentação de que o contribuinte não pode arcar com o ônus
decorrentes de informações incorretas em sua DAA, cabe citar o art. 121 do
Código Tributário Nacional - CTN, Lei 5.172/1966:
(...)
É de se ressaltar, ainda, que se considera infração tributária qualquer ação ou
omissão, voluntária ou involuntária, praticada pelo sujeito passivo contra a
legislação tributária.
Estabelece o art.136 do CTN:
(...)
Regra geral no Direito, a ignorância do agente em relação à lei não o exime da
responsabilidade pela transgressão aos seus preceitos. Tal regra não poderia ser
diferente, pois caso assim não fosse, todo infrator alegaria ter agido por
desconhecimento da lei.
No direito tributário, via de regra, a responsabilidade por infrações à legislação
fiscal existirá tenha ou não o sujeito passivo intenção de prejudicar o Fisco.
Optou o CTN, em princípio, pela teoria da objetividade da infração fiscal, não
importando, para a punição do infrator, o elemento subjetivo do ilícito, isto é, se
houve dolo ou culpa na prática do ato.
Também não importa pesquisar, em princípio, se o ato ilícito praticado gerou
efeitos (por exemplo, afetou o montante do tributo a ser recolhido), nem interessa
saber qual a natureza do ato ou a extensão dos seus efeitos.
A penalidade a ser aplicada no campo tributário, portanto, independe das
circunstâncias ou dos efeitos das infrações, bastando, para sua aplicação, que se
caracterize o fato ocorrido como desobediência à lei tributária.
Ademais, poderia o impugnante ter apresentado, antecipando-se ao Fisco, uma
nova DAA – Retificadora, informando corretamente os valores dos rendimentos
tributáveis, entretanto, assim não procedeu.
Ainda, é de se esclarecer que a partir da edição da Lei n.o 8.134, de 1990, além
da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a retenção e recolhimento do
imposto de renda na fonte, à medida que os rendimentos forem percebidos, a
legislação determina que a apuração definitiva do Imposto de Renda da Pessoa
Física seja efetuada na declaração anual de ajuste.
A fonte pagadora, portanto, tem a obrigação de efetuar a retenção do imposto e o
seu recolhimento, no caso de rendimentos pagos por meio de ação trabalhista,
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.194 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.720818/2013-11

mas esse fato não esgota o procedimento. O beneficiário desses rendimentos
deve levá-los ao ajuste anual na sua DIRPF, cabendo a compensação do imposto
retido sobre eles.
Ou seja, quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto
a ser apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela
retenção e recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no
prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual.
No caso presente, a primeira providência, de retenção e recolhimento do
imposto, foi cumprida pela fonte pagadora. A segunda de responsabilidade do
interessado, não foi satisfatoriamente cumprida, posto que foi declarado somente
parte dos rendimentos tributáveis recebidos.
A exigência formulada nestes autos diz respeito ao não cumprimento adequado
da obrigação do próprio impugnante, qual seja, o não oferecimento do total dos
rendimentos à tributação na declaração de ajuste anual.
Passa-se a análise do mérito.
Da Omissão de Rendimento Relativo a Acordo Trabalhista:
Em relação à omissão de rendimentos recebidos em decorrência de acordo de
conciliação trabalhista, a autoridade lançadora considerou tributável o montante
de R$ R$ 64.843,74, efetuando o lançamento da omissão de rendimentos, no
valor de R$ 46.520,83, apurado pela diferença entre aquele valor e o declarado,
R$ 18.322,91.
O Termo de conciliação da sentença trabalhista, às fls. 55 a 59, discriminou os
diversos tipos de verbas, dentre os quais a indenização por perdas e danos, que o
contribuinte não ofereceu à tributação em sua DAA.
Inicialmente é de se observar que a definição da natureza das verbas trabalhistas
quanto à incidência do imposto de renda, se tributável, isenta, não-tributável ou
de tributação exclusiva na fonte, não compete às partes do acordo trabalhista, e
deve obedecer aos critérios da legislação trabalhista que disciplinam a matéria.
Não foram trazidos aos autos os cálculos judiciais que individualizassem o valor
referente a cada uma verbas mencionadas. A discriminação das verbas feita no
acordo não está embasada nos critérios técnicos e jurídicos com que a Justiça
Trabalhista determinaria o montante de cada uma delas, é mero ato de vontade
das partes, que, nesse particular, atribui aos rendimentos a denominação que bem
entender, e, por conseguinte, não é oponível à Fazenda Pública, para efeitos de
gozo de benefício fiscal.
Por este mesmo motivo não é possível levar em consideração o número de meses
aos quais os valores seriam referentes. Uma vez efetuado o acordo, o valor
recebido perde a característica de rendimento acumulado, não se podendo falar
em meses aos quais seriam relativos.
E a homologação do acordo, por seu turno, não modifica esse entendimento, pois
a prestação jurisdicional não interfere no nome que as partes dão aos
rendimentos e nem no valor que é apropriado para cada um deles. No mesmo
sentido, não sendo a discriminação e os valores individuais de cada verba objetos
do ato homologatório, não há qualquer necessidade de impugná-lo judicialmente
para que se possa exigir o crédito tributário correspondente. Observe-se que a
Fazenda Pública não é parte na demanda trabalhista e conserva intacto o seu
poder-dever de lançar os tributos de acordo com o que estabelece a legislação
tributária.
Cabe, ainda, assinalar que a tributação independe da denominação dos
rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de
percepção das rendas ou proventos, bastando para a incidência do imposto o
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.194 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.720818/2013-11

benefício por qualquer forma e a qualquer título, conforme disposto no art. 3o, §
4o, da Lei n.o 7.713, de 1988.
(...)
As verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física também estão
expressamente previstas no art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda de
1999 RIR/1999, Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, onde consta no
inciso XX, tendo como base o art. 6o da Lei n.o 7.713, de 1988, quais
rendimentos percebidos por ocasião da rescisão de contrato de trabalho seriam
isentos:
(...)
Como se vê, a isenção somente se aplica aos valores recebidos, até o limite
garantido por lei, ou seja, calculados de acordo com a lei trabalhista. A partir do
momento em que as partes se substituem ao critério legal de cálculo,
quantificando-os livremente, desaparece um dos requisitos que suportariam a
pleiteada isenção.
Deve ser ressaltado que a isenção, sendo uma das modalidades de exclusão do
crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e de interpretação literal e
restritiva, nos termos dos arts. 111 e 176 do CTN.
Frise-se que o acordo celebrado em processo de reclamatória trabalhista tem
natureza particular e corresponde a uma transação entre as partes, onde são
levados em conta os diversos interesses de cada litigante. Portanto, um acordo
não tem o condão de definir a natureza tributável dos benefícios transacionados,
com a finalidade de excluí-los da tributação.
Ressalte-se que as motivações para a celebração do acordo são puramente
subjetivas, dependendo das avaliações convergentes das partes quanto aos
possíveis riscos no curso posterior da ação. Envolve necessariamente uma
negociação, onde cada parte visa obter o máximo com menor risco.
Assim, há que se reputar correto o lançamento que classificou como tributáveis
os rendimentos obtidos mediante acordo judicial.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar as preliminares e,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.194 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.720818/2013-11

Fl. 171
DF CARF MF
Original